Tribunal: CARF
Processo: 13602.720123/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.720123/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.693 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
DAVI DUARTE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de
ofício formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 26/31 (numeração e-
processo), que alterou o resultado da Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.720123/2019-41
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720123/2019-41

exercício 2017, ano-calendário 2016, de imposto a restituir de R$ 2.008,08 para
imposto suplementar de R$ 813,91.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:

Cientificado do lançamento em 10/04/2019 (fls. 32), o interessado apresentou
impugnação em 10/05/2019 (fls. 07/08 e 10), afirmando, em apertada síntese, que:
- faz jus à isenção informada em declaração de ajuste, conforme documentos
que junta;
- juntará o laudo médico expedido pelo SUS tão logo o obtenha, bem como o
ato concessivo de aposentadoria.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
EMENTA.
Não sujeito à Ementa, consoante a Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720123/2019-41

a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme infere-se pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 58)
ocorreu em 17/10/2015, quinta-feira sendo, portanto, o termo final para interposição de
recurso voluntário o dia 18/11/2015, segunda-feira.
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 61/62), apenas em 22/11/2012,
sexta-feira.
Assim, restou configurado que o interessado interpôs recurso voluntário após o
limite do prazo para tanto.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720123/2019-41

Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 72
DF CARF MF
Original